Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746984-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, ANDERSON PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte agravada, nas contrarrazões de ID 55308687, atribui ao agravante conduta caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, aduzindo que a executada recorrente se opõe “maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos e dificultar e embaraçar a realização da penhora” e requer a fixação da multa respectiva, no maior patamar previsto (20% sobre o valor atualizado do débito). Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, a) se manifestar a respeito do ponto contra-arrazoado acima referido, assim como b) esclarecer se firmou o instrumento de distrato apresentado pelo então adquirente do imóvel penhorado (Anderson Paulo Silveira de Almeida) ou outro termo de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento do item “b” deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na conclusão de que, inexistindo motivação para se considerar vigente o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da penhora, não há razão para a desconstituição da constrição do bem imóvel pretendida neste recurso, situação que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator